Tribunal: TJMT
Processo: 1027123-36.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027123-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Adoção Ilegal]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ESTEVAO NORBERTO CEBALHO - CPF: 781.594.401-97 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. D. S. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR – PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado em contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

2. O paciente teve prisão preventiva decretada nos autos nº 1011000-89.2024.8.11.0055, em razão da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, caput, c/c. artigo 226, inciso II, c/c. artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal), por diversas vezes, em continuidade delitiva.

3. Sustenta que o paciente teria direito ao benefício da prisão domiciliar, porquanto se encontrar com a saúde altamente debilitada, pois, além de sua idade avançada, trata-se de indivíduo soropositivo e portador de diversas outras patologias que decorrem da sua imunodeficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente justificada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar em razão de suposta debilidade ocasionada por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, em razão do crime de estupro de vulnerável ter sido, em tese, praticado em face de vítima de tenra idade (05 anos), a qual é bisneta por afetividade do paciente e ainda se encontra na fase da primeira infância, momento crucial para formação psíquica da pessoa humana, donde, geralmente, nascem os traumas que trazem transtornos indeléveis para vida adulta.

6. “
à míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, sobretudo por ser fornecido à base de psicofármacos, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
”. (N.U 1021612-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1. A gravidade concreta de crimes contra vulneráveis justifica a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Sem comprovação de extrema debilidade provocada por doença grave, não há que se cogitar em concessão de prisão domiciliar, em razão do não preenchimento dos pressupostos constantes no artigo 318 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
Estevão Lourival da Cruz Dias
,
indicando como autoridade coatora o
Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/M
T.

Conta
que
o paciente
teve prisão preventiva decretada nos autos nº 1011000-89.2024.8.11.0055, em razão da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (
art. 217- A, caput, c/c. artigo 226, inciso II, c/c. artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal
)
, por diversas vezes, em continuidade delitiva
.

O
impetrante
s
ustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o paciente teria direito ao benefício da prisão domiciliar, porquanto se encontrar com a saúde altamente debilitada, pois, além de sua idade avançada, trata-se de indivíduo soropositivo e portador de diversas outras patologias que decorrem da sua imunodeficiência.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
241611155
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
243840657
.

Em parecer de id.

248906688
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (R E L A T O R)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O

paciente
teve prisão preventiva decretada nos autos nº 1011000-89.2024.8.11.0055, em razão da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, caput, c/c. artigo 226, inciso II, c/c. artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal),
cometido,
por diversas vezes, em continuidade delitiva
, em face de sua
bis
neta de apenas 05 anos de idade
.

Para melhor
compre
en
são
do caso posto, necessário se faz compilar os principais fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
No presente caso, o fumus
comissi
delicti resta demonstrado pelo Boletim de Ocorrência n° 2024.247154, bem como pelas declarações prestadas pela vítima durante o depoimento especial (
Pje
n° 1010437-95.2024.8.11.0055).

Extrai-se das declarações da vítima:

(...) Que o vovô tira sua roupinha e tira a roupinha dele também; que ele passa a mão na sua parte íntima e faz dodói... (...)ele beija, passa a mão e coloca o dedo (...) já viu o vô sem roupa na cama dele (...)

Em relação ao periculum
libertatis
, conforme demonstrado nos autos, não bastasse a gravidade do crime,
o suspeito é bisavô da criança (marido da bisavó)
, razão pela qual, tem contato direto com a vítima e sua família.

Dessa forma, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito
-
estupro de vulnerável cometido contra criança de 05 (cinco) anos de idade
-, bem como para garantir a adequada instrução criminal, possibilitando a colheita de provas sem qualquer constrangimento às testemunhas, que são familiares do suspeito, tendo em vista que a
vítima é bisneta do acusado.

Ademais, imperioso salientar que a pena cominada ao crime supostamente cometido é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos (art. 217-A do Código Penal), razão pela qual, plenamente possível a decretação de prisão preventiva do suspeito, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.
[...]” (decisão de id.
167729306
, dos autos nº
1011000-89.2024.8.11.0055
)

Por esse breve excerto da decisão combatida,
nota-se estar embasada em elementos de informação suficientes para denotar a materialidade e autoria delitiva, mormente diante do teor do depoimento especial da vítima, realizado nos autos
nº
1010437-95.2024.8.11.0055
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, também existem motivos para manutenção da segregação do paciente, em razão da gravidade concreta da conduta, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Os fundamentos utilizados pelo juízo se revelam legítimos e embasados em elementos concretos.

V
ê-se
que
o crime pelo qual o paciente
est
á
sendo acusado
é extremamente reprovável, porquanto tratar-se de estupro de vulnerável, o qual, no presente caso, se revelou concretamente grave
.

Isso porque, o delito
foi, em tese, praticado
em face de vítima de tenra idade (0
5
anos), a qual
é bisneta
por afetividade do paciente
e
ainda se encontra na fase da primeira infância, momento crucial para formação psíquica da
pessoa humana, donde, geralmente, nascem os traumas que trazem transtornos indeléveis para vida adulta
.

Além desse triste fato, contata-se que o paciente Estevão Norberto
Cebalho
é portador de HIV, a tornar a conduta ainda mais grave, em razão da probabilidade de eventual contaminação quando da prática dos diversos atos libidinosos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar.

A propósito, essa Câmara Criminal, em caso semelhante ao posto, entendeu o seguinte:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.
[...]” (N.U 1022186-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

Por tais considerações, tem-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada,
pelo que resta apenas averiguar se o paciente preencheria os requisitos para substituí-la para sua modalidade domiciliar.

Conquanto o impetrante alegue que o paciente preenche todos pressupostos para a concessão do benefício vindicado, inexistem provas
suficiente
s
de sua extrema debilidade, provocadas pelas doenças que lhe acometem, sobretudo porque alguns
dos
documentos médicos juntados são bem antigos.

Também não restou comprovad
a
a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado no interior do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido.

A propósito, consoante recente julgado desta Câmara Criminal, de relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, “
à míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, sobretudo por ser fornecido à base de psicofármacos, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
”.
(N.U 1021612-
57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024
)
.

Na hipótese posta, o fato do paciente ser soro positivo para HIV, não
caracteriza, por si só, extrema debilidade, mormente considerando os tratamentos avançados fornecidos pelo SUS, o que afasta gravidade da referida doença, quando regularmente tratada.

Sem comprovação de extrema debilidade provocada por doença grave, não há que se cogitar em concessão de prisão domiciliar, em razão do não preenchimento dos pressupostos constantes no artigo 318 do CPP.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Estevão Norberto
Cebalho
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024